Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXPIRAÇÃO. MANUTENÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO POR MAIS DE 10 ANOS. DIREITO SUBJETIVO À CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
I. Mesmo após cessada a prorrogação do plano de saúde empresarial, os artigos 35-C e 35-F da Lei 9.656/1998 asseguram a sua manutenção, mediante contraprestação, na hipótese em que o consumidor está em tratamento essencial à preservação da própria vida.
II. De acordo com o artigo 31 da Lei 9.656/1998, o aposentado que contribuiu para o plano de saúde por mais dez anos, em decorrência de vínculo trabalhista, tem direito subjetivo à sua manutenção mediante a devida contraprestação.
III. Recurso conhecido e desprovido.